Tribunal: TCU
Processo: 015.795/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 3.895/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 18/6/2019 (Ata no 20/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, de sorte que: onde se lê: Data da Ocorrência Valor (R$) 14/11/2006 21.000,50 27/11/2007 30.000,00 26/12/2007 24.882,13 07/02/2008 4.100,39 07/03/2008 12.606,71 06/11/2008 27.411,45 leia-se: Data da Ocorrência Valor (R$) 14/11/2006 21.000,50 27/11/2007 30.000,00 26/12/2007 24.882,13 07/02/2008 4.100,39 07/03/2008 5.310,24 06/11/2008 27.411,45 1. Processo TC- Processo 015.795/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Denisson Deda de Aquino (CPF XXX.750.105-XX). 1.2. Entidade: Município de Simão Dias - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.